Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos etc. O SINDIRETA requereu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em relação aos sindicalizados não anuentes, conforme a petição de ID 11890220, haja vista o trânsito em julgado dos embargos à execução. O DISTRITO FEDERAL manifestou pela concordância com os cálculos apresentados (ID 13314333). Este, o breve histórico. O vínculo com o Sindicato e o DF foi demonstrado nos IDs 9335399 e 9335544. Os valores, por sua vez, inserem-se no conceito de pequeno valor, valendo como paradigma o teto de 40 salários mínimos, conforme expressamente consignado no v. acórdão dos embargos à execução (autos no 2008.00.2.010926-6), transitado em julgado em 09/06/2015 (ID 9335450), in verbis: “Assim, a Lei no 3.624/05, que limita em 10 (dez) salários mínimos a importância considerada como “pequeno valor” permissiva do pagamento por Requisição de pagamento Imediato - RPI, não se aplica ao presente caso, eis que o título exeqüendo foi definitivamente constituído em 09/06/2004, ou seja, antes da edição daquele diploma legal, e este, em face de seu caráter eminentemente material, não tem aplicação aos créditos originados antes de sua vigência, por força do disposto no art. 5o XXXVI da CF e no art. 6o da LICC. Assim, a hipótese normativa regente da espécie é a Lei no 3.178/03, vigente à época da constituição definitiva do crédito (09/06/2004) e que considera pequeno valor a importância de até 40 (quarenta) salários mínimos” (Acórdão 358225. Data de julgamento: 12/05/2009. Digitalizado ao ID 9335239). Portanto, deve ser expedida a ordem de pagamento. Em relação aos honorários contratuais, o art. 22, § 4o, da Lei 8906/94 permite a dedução da quantia devida ao beneficiário, desde que juntado o contrato de honorários até a expedição da ordem de pagamento. No caso, o SINDIRETA juntou os contratos individuais de parte dos beneficiários, requerendo, em relação aos demais, o sobrestamento da ordem de pagamento, até que eles sejam localizados (ID 20148679). Dessa forma, deve ser feita a dedução dos honorários advocatícios em relação aos beneficiários que outorgaram procuração e/ou autorizaram a retenção (IDs 15995278 e 20148681). Pelo exposto, determino a expedição de RPV em relação aos beneficiários a seguir identificados, nos termos da petição de ID 11890220, autorizando, em relação a estes, a dedução dos honorários advocatícios contratuais, conforme consta dos contratos individuais juntados nos IDs 15995278 e 20148681, a saber: Ivete Alves da Rocha Jacy Ferreira de Sousa José Alves da Silva José Dilson de Abreu Cavalcanti Leila Barbosa de Brito Leonir Alves Vieira Luciana Fernandes Mesquita Luzia Filgueira de Melo Lucia Maria de Jesus Em relação aos demais, a expedição da ordem de pagamento ficará sobrestada até a juntada aos autos dos contratos individuais dos beneficiários, nos termos da petição de ID 20148679. Cumpra-se e intimem-se.